Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-08.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002226-08.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MAICON ELIZANDRO SOUZA DA COSTA - CPF: 698.978.321-49 (RECORRIDO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MAICON ELIZANDRO SOUZA DA COSTA - CPF: 698.978.321-49 (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA FALTANTE (IRRIGAÇÃO) E COBRANÇA INDEVIDA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – JUNTADA DE
PRINTS
DE E-MAILS NA INICIAL – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA NA ÚLTIMA DISCIPLINA FALTANTE AO PROMOVENTE COMPROVADA – NEGATIVA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – COBRANÇA REFERENTE A SUPOSTA CARGA HORÁRIA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS – CONTRATO COM ACEITE DIGITAL – DOCUMENTO DEVIDAMENTE IMPUGNADO PELO PROMOVENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Tendo o promovente juntado “prints” de e-mails na inicial, demonstrando as incansáveis tentativas de realizar a sua matrícula em turma especial na disciplina de Irrigação, que se trata da única faltante para a obtenção da colação de grau, tal como fundamentado pelo magistrado “a quo”, entendo que a negativa de trata de conduta abusiva, restando evidente a ocorrência de falha na prestação do serviço a ensejar o dano moral, ante os transtornos e dissabores causados ao promovente.

O “quantum” indenizatório deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação à cobrança por suposta carga horária excessiva
, ante a negativa do aluno e a inversão do ônus da prova, cabia à promovida comprovar a legitimidade, o que não ocorreu, tendo havido a juntada em contestação tão somente de documentos unilaterais, tais como boletim, histórico escolar, telas sistêmicas e contratos com aceite digital.

Os supostos contratos com os títulos “Certificado de Aceite Digital” que a promovida alega se tratar de confirmações da contratação de matérias com carga horária superior à contratada, não servem como meio de prova, na medida em que trazem somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar suas autenticidades, de modo que o recurso do promovente dever ser provido para reconhecer a cobrança indevida e declarar a inexistência do débito.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização a título de dano moral (R$ 3.000,00), em virtude da falha na prestação do serviço consistente na negativa da instituição em matricular o aluno na última matéria curricular para a sua graduação no nível superior, entendendo que o débito existente do autor com a instituição de ensino é válido e se encontra pendente de quitação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para apenas
CONDENAR a EMPRESA RECLAMADA
a pagar a parte reclamante o valor de
R$
3
.000,00 (três
mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como OPINO
ainda pela
IMPROCEDENCIA
do pedido de declaração de inexistência do débito existente entre as partes, ante a sua legalidade comprovada nos autos.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a
Tutela de Urgência,
parcialmente deferida ao
Id. 39739866.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o valor de R$ 5.826,67 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) que lhe está sendo cobrado é indevido, reconhecendo tão somente o importe de R$ 1.983,16 (mil novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), conforme contrato apresentado na inicial.

Sustentou que desconhece os certificados com aceite digital juntados em contestação, os quais possuem, inclusive, datas divergentes das constantes no extrato financeiro apresentado. E, ainda, que não houve a apresentação de contratos com sua assinatura.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja declarada inexistente a cobrança no valor de R$ 5.826,67 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não prevalecem os argumentos constantes na sentença, posto que é indispensável que o aluno esteja adimplente para que possa ser rematriculado, de modo que o reconhecimento da legalidade do débito não pode ser desacompanhado do reconhecimento da inexistência de obrigação da IES em disponibilizar disciplina à aluno inadimplente.

Informa que o aluno cursou carga horária superior à contratada, gerando valores excedentes a serem arcados, de modo que são devidas as cobranças.

Quanto à suposta não oferta da disciplina de IRRIGAÇÃO, alega que a mesma fora oferecida regularmente em 2020.1, contudo ante a existência de pendências financeiras referente à contratação de carga horária a maior em 2019.2, e o fato do aluno não ter sido reprovado, mas estar com status “a cursar”, o tornava inelegível para cursar a sala especial do período.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso trata de pleito de declaração de inexistência de débito supostamente cobrado indevidamente e de indenização por danos morais, ao argumento de que a Instituição de Ensino promovida estaria negando a realização de matrícula na disciplina de Irrigação, que seria a única faltante para que o promovente pudesse finalizar o curso de Agronomia.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço consistente na negativa de realização da matrícula na mencionada disciplinada, mas deixou de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.826,67 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), ao argumento de que se encontra pendente de quitação. Ambas as partes se insurgem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser provido e o recurso da promovida desprovido, posto que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço proveniente da negativa de realização de matrícula na última disciplina faltante para o aluno (Irrigação), merecendo a sentença reparos quanto a declaração de inexistência do débito, já que, ante a inversão do ônus da prova, a Instituição de Ensino não logrou êxito em demonstrar que o valor é devido.

Quanto à disciplina de Irrigação, sem maiores delongas, vejo que houve a juntada de diversos
prints
de e-mails pelo promovente na inicial, demonstrando incansáveis tentativas de realizar a sua matrícula em turma especial na disciplina de Irrigação, que se trata da única faltante para a obtenção da colação de grau, o que não foi possível, ao argumento de que o mesmo possuía o status “a cursar”, e não “reprovado”.

Exatamente como fundamentado pelo magistrado
a quo
, tal negativa de trata de conduta abusiva, restando evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados ao promovente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que ano há reparos a serem feitos na sentença, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao débito supostamente existente, no valor de R$ 5.826,67 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), vejo que o promovente, desde a inicial, se insurge quanto a tal cobrança, juntando
prints
na inicial demonstrando a cobrança feita por funcionários da promovida por meio de aplicativo de conversas (WhatsApp) e afirmando que o contrato firmado junto à instituição prevê o pagamento da quantia tão somente de R$ 1.983,16 (mil novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos).

Para comprovar suas alegações, juntou “Contrato de Prestação de Serviços” na inicial, alegando que se trata do único contrato firmado com a Instituição, no qual consta exatamente o valor por ele informado.

Ante a negativa do aluno e a inversão do ônus da prova, cabia à promovida comprovar a legitimidade da cobrança no importe de R$ 5.826.67 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), o que não ocorreu, tendo havido a juntada em contestação tão somente de documentos unilaterais, tais como boletim, histórico escolar, telas sistêmicas e contratos com aceite digital.

Os supostos contratos com os títulos “Certificado de Aceite Digital” que a promovida alega se tratar de confirmações da contratação de matérias com carga horária superior à contratada, não servem como meio de prova, na medida em que trazem somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar suas autenticidades.

Tais documentos, inclusive, foram devidamente impugnados pelo promovente em impugnação à contestação, já que o mesmo informou que os desconhece, de modo que deve ser declarada a inexistência do débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.826,67 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021